Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/6. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO EM 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA FIXADA EM 1/4. RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de majoração da pena em 1/6 na primeira fase da dosimetria; iii) verificar, na segunda fase da dosimetria, a possibilidade de aplicação da fração de 1/5 na majoração da pena, em face da multirreincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do art. 147, § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial prova testemunhal.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
6. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada
7. Em razão da multirreincidência, a jurisprudência é pacífica em exasperar a reprimenda acima de 1/6, sendo o montante de 1/4 razoável e proporcional, a depender do caso em concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.